Tribunal: TJPA
Processo: 0856403-95.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856403-95.2019.8.14.0301

APELANTE: JANE SENA GONCALVES MOREIRA

APELADO: RODRIGO GONDIM DA SERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE NÃO FORAM CAUSA DE PEDIR E/OU MATÉRIA ANALISADA NA SENTENÇA IMPUGNADA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – IMISSÃO NA POSSE – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – POSSE DO BEM 30 (TRINTA) DIAS APÓS A QUITAÇÃO TOTAL DO VALOR DO IMÓVEL – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – QUITAÇÃO NÃO EFETUADA – POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS DA IMISSÃO NA POSSE NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à aferição a alegada impossibilidade de resilição do contrato; a inexistência de danos morais; a ocorrência de inadimplemento substancial; a existência de dano moral suportado pela autora; bem assim a necessidade de reconhecimento do direito de imissão na posse da autora no imóvel em litígio.

2 – A sentença de improcedência proferida na presente ação reivindicatória não acolheu nenhum pleito de resilição do contrato, tampouco, estabeleceu dever de indenizar danos morais, sendo impertinente qualquer discussão quanto eventual adimplemento substancial ou ainda acerca da impossibilidade de rescisão do contrato.

3 – No que concerne ao pedido de condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, infere-se que o referido pleito não foi formulado pela autora/apelante em sua exordial.

4 – A
pretensão de fixação de indenização por danos morais, não guarda relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, constituindo inovação recursal impossível de ser acolhida.

5 –
Não obstante a nomenclatura atribuída na inicial, a pretensão da autora/apelante não é reivindicatória, mas sim de imissão na posse, visto que nunca exerceu efetivamente a posse do imóvel objeto da lide.

6 –
A ação de imissão na posse apresenta como requisitos a titularidade de domínio do requerente, a individualização do bem e a posse injusta do requerido sobre a coisa, sendo aquela demonstrada com a apresentação de escritura registrada no cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do CC.

7 – Hipótese em que
apesar da autora/apelante ter solicitado financiamento no valor total do imóvel, a instituição financeira não deferiu a quantia, disponibilizando apenas o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), de modo que o preço do bem não foi pago na integralidade aos vendedores, ora apelados.

8 – A Cláusula 6 do contrato particular de compra e venda subscrito pelas partes, estabeleceu que a posse do imóvel seria concedida a compradora, ora apelante, no prazo de 30 (trinta) dias após a quitação total do valor do imóvel, obrigação que não foi satisfeita, não havendo, portanto, que se falar em posse injusta dos requeridos/apelados.

9 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para manter na integra a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 25 de julho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0856403-95.2019.8.14.0301

APELANTE:

JANE SENA GONÇALVES MOREIRA

APELADO:

RODRIGO GONDIM DA SERRA

APELADA:

MARÍLIA CAROLINA SILVA DA SERRA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JANE SENA GONÇALVES MOREIRA

inconformada

com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que nos autos de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA
, ajuizada por si em face de
RODRIGO GONDIM DA SERRA
e
MARÍLIA CAROLINA SILVA DA SERRA
,
julgou improcedente a exordial.

Em sua exordial (ID.
12663977
), narrou a autora, ora apelante,
que em 09/11/2015, juntamente com seu falecido adquiriu a propriedade do imóvel localizado na Travessa Barão do Triunfo n. 3.508, Edifício – Uno Tower, Apto. 1802, Bairro do Marco, nesta capital, mediante Contrato de Financiamento com Cláusula de Alienação Fiduciária junto ao Banco Bradesco S/A e os requeridos, momento em que teria havido a quitação da hipoteca, de titularidade do Banco do Brasil S/A.

Afirma que com a concretização da venda, ficou acertado que os requeridos desocupariam o imóvel no prazo máximo de 30 (trinta dias), finalizada a venda, e mais, enquanto estivessem ocupando o bem seriam os responsáveis pelo pagamento dos encargos condominiais.

Acrescentou que até a propositura da demanda, os requeridos não teriam desocupado o imóvel e nem adimplido com o pagamento das taxas condominiais, o que ensejou o ajuizamento de ação de execução de cotas condominiais.

Pleiteou assim, pela concessão da gratuidade de justiça e de tutela de evidência e, no mérito pela procedência da exordial para seja julgada procedente a demanda com consequente emissão de posse.

Juntou a autora, documentos para subsidiar suas alegações.

Em decisão de ID.
12663989, foi indeferida a gratuidade de justiça.

Devidamente citados (ID.
12664011
), os requeridos deixaram de apresentar contestação (ID.
12664015
).

Em decisão de ID.
12664023, foi indeferido o pedido de tutela de evidência.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolatação da sentença (ID.
12664036
), que
julgou improcedente a pretensão exordial reivindicatória, em razão da
ausência da quitação do preço de venda do bem, nos termos do art. 476. do Código Civil.

Inconformada, a autora JANE SENA GONCALVES MOREIRA

interpôs Recurso de Apelação (ID. 12664039).

Alega que o juízo primevo teria deixado de apreciar os documentos acostados aos autos, como o Contrato Particular de Venda e Compra, celebrados entre as partes, em especial quanto as “formas e condições de pagamento”, estipulando o valor e a forma de pagamento, no entanto, sem estipular data determinada para a quitação do imóvel.

Aduz que a Ação de Rescisão Contratual, que fora apensada aos presentes autos de Ação Reivindicatória, também foi julgada improcedente, bem assim que já teria sido pago quase 70% (setenta por cento) do valor do contrato aos apelados, incidindo a teoria do adimplemento substancial.

Argumenta ser incabível alegação de danos morais; bem assim a vedação do enriquecimento sem causa, inexistindo motivo que justifique o pagamento de qualquer valor aos apelados.

Arrazoa que em razão da improcedência da ação de rescisão de contrato, deve ser acolhida a pretensão reivindicatória; bem assim que faria jus ao recebimento de indenização a título de danos morais.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para seja reformada a sentença vergastada julgando procedente a pretensão reivindicatória, bem assim pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme Certidão de ID.
13583062, o prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em petição de ID. 14798560, a apelada
Marilia Carolina Silva da Serra, pugnou pela devolução do prazo de contrarrazões.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição a alegada impossibilidade de resilição do contrato; a inexistência de danos morais; a ocorrência de inadimplemento substancial; a existência de dano moral suportado pela autora; bem assim a necessidade de reconhecimento do direito de imissão de posse da autora no imóvel em litígio.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
que o juízo primevo teria deixado de apreciar os documentos acostados aos autos, como o Contrato Particular de Venda e Compra, celebrados entre as partes, em especial quanto as “formas e condições de pagamento”, estipulando o valor e a forma de pagamento, no entanto, sem estipular data determinada para a quitação do imóvel; que a Ação de Rescisão Contratual, que fora apensada aos presentes autos de Ação Reivindicatória, também foi julgada improcedente, bem assim que já teria sido pago quase 70% (setenta por cento) do valor do contrato aos apelados, incidindo a teoria do adimplemento substancial; ser incabível alegação de danos morais; bem assim a vedação do enriquecimento sem causa, inexistindo motivo que justifique o pagamento de qualquer valor aos apelados; que em razão da improcedência da ação de rescisão de contrato, deve ser acolhida a pretensão reivindicatória; bem assim que faria jus ao recebimento de indenização a título de danos morais.

Da Rescisão de Contrato e do Pleito de Danos Morais

Inicialmente, se esclarece que o presente recurso de apelação foi interposto em face da sentença proferida no âmbito da ação reivindicatória, e não da sentença que julgou improcedente a conexa ação de rescisão de contrato, sendo incabível a tentativa de impugnar os fundamentos desta última nessa via.

Destaca-se, ainda, que a sentença de improcedência proferida na presente ação reivindicatória não acolheu nenhum pleito de resilição do contrato, tampouco, estabeleceu dever de indenizar danos morais, sendo impertinente qualquer discussão quanto eventual adimplemento substancial ou ainda acerca da impossibilidade de rescisão do contrato.

Outrossim, no que concerne ao pedido de condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, infere-se que o referido pleito não foi formulado pela autora/apelante em sua exordial.

Como é sabido, constitui inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO –
INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal.

(TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022). (Grifei).

Desse modo, atesta-se que a pretensão de fixação de indenização por danos morais, não guarda relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, constituindo inovação recursal impossível de ser acolhida.

Da Pretensão Petitória

Analisando os autos, verifica-se que a autora/apelante ajuizou a originaria ação reivindicatória objetivando a imissão na posse de imóvel que teria adquirido dos requeridos/apelados, que, por sua vez, não teriam desocupado o bem.

Como é cediço, a ação reivindicatória é o meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem, enquanto a ação de imissão na posse é uma medida judicial para casos em que uma pessoa adquiri um imóvel, mas, por algum motivo, tem o seu direito de usufruto privado.

A
s duas ações possuem natureza petitória, sendo pautadas no domínio, ou seja, exigem prova da propriedade, se diferenciando primordialmente pelo exercício da posse, uma vez que enquanto na imissão de posse o autor nunca teve o exercício da posse, na reivindicatória se busca recuperar uma posse perdida.

Na hipótese, a pretensão da autora/apelante, não obstante a nomenclatura atribuída na inicial, não é reivindicatória, mas sim de imissão na posse, visto que nunca exerceu efetivamente a posse do imóvel objeto da lide.

Tal equívoco, entretanto, não impede o recebimento o processamento da demanda, sendo possível a fungibilidade das ações, consoante prelecionam
Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“Ainda observamos no cotidiano forense o equívoco de vários profissionais que confundem, no petitório, a imissão na posse com a reivindicatória. Mesmo em face dessas incorreções, deve o magistrado adotar postura liberal de adotar a fungibilidade entre as ações dominiais e receber a inicial, mesmo diante de terminologia imprópria, caso os fundamentos jurídicos do pedido estejam adequados ao objeto da demanda.”

(
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.
Curso de Direito Civil: Direitos Reais
. 13ª Edição. Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2017).

A ação de imissão na posse apresenta como requisitos a titularidade de domínio do requerente, a individualização do bem e a posse injusta do requerido sobre a coisa, sendo aquela demonstrada com a apresentação de escritura registrada no cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do CC.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO. CIVIL.
AÇÃO PETITÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. BEM IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO DE DOMÍNIO E PROPRIEDADE
. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante art. 1.228, caput, do CC, além da faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, o proprietário possui o direito de a reaver do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (
ius vindicandi
). 2. A ação de imissão na posse tem cunho petitório, com fundamento no
ius possidendi
, ou seja, o direito pleiteado pelo requerente se funda na propriedade. O proprietário, que nunca teve a posse direta do bem imóvel, ajuíza a ação contra aquele que resiste em entregá-la. 3. A ação petitória em questão possui como requisitos a titularidade de domínio do requerente, a individualização do bem e a posse injusta do réu sobre a coisa. Aquela é demonstrada com a apresentação de escritura registrada no cartório de Registro de Imóveis competente.
4. No caso vertente, o autor ajuíza a ação de imissão na posse sem a prova da propriedade. O contrato particular de compra e venda, pactuado entre o requerente e o seu irmão, mesmo com firma reconhecida em cartório, não é hábil para a obtenção de direitos reais sobre o imóvel. 5. Não se nega a validade e eficácia inter partes do negócio jurídico particular de compra e venda, porém é insuficiente para adquirir a propriedade de imóvel e opor direito real contra terceiros. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

(TJ-DF 07047573920198070008 DF 0704757-39.2019.8.07.0008, Relator: Sandra Reves, Data de Julgamento: 17/11/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/12/2021). (Grifei).

In casu
, depreende-se dos autos que
apesar da autora/apelante ter solicitado financiamento no valor total do imóvel, a instituição financeira não deferiu a quantia, disponibilizando apenas o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), de modo que o preço do bem não foi pago na integralidade aos vendedores, ora apelados.

Noutra ponta, a Cláusula 6, do contrato particular de compra e venda subscrito pelas partes, estabeleceu que a posse do imóvel seria concedida a compradora, ora apelante, no prazo de 30 (trinta) dias após a quitação total do valor do imóvel.

Dessa forma, conforme destacado pelo juízo primevo, a transmissão do bem somente se daria 30 (trinta) dias após a quitação, no entanto, obrigação não satisfeita, não havendo, portanto, que se falar em posse injusta dos requeridos/apelados.

Destarte, não demonstrada a posse dos requeridos/apelados, carece a ação de imissão de posse de requisito indispensável ao sucesso da pretensão petitória, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/08/2023